Tribunal: TJMT
Processo: 1011565-73.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011565-73.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA RIBEIRO SILVA - CPF: 048.669.721-57 (RECORRIDO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da medida, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto valores irrisórios.

2. A fixação da indenização em R$ 3.000,00 mostra-se adequada ao caso concreto, considerando a duração limitada da interrupção e a ausência de danos materiais significativos, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais das Turmas Recursais.

3. A decisão monocrática que reduz quantum indenizatório excessivo, com base em critérios objetivos e precedentes consolidados, deve ser mantida quando não caracterizar valor irrisório ou desproporcional.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
ELAINE CRISTINA RIBEIRO SILVA
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da ENERGISA MATO GROSSO, reduzindo a indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00.

O processo teve origem em ação indenizatória ajuizada pela agravante em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência por erro administrativo da concessionária.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. Em recurso inominado, a decisão monocrática reduziu o valor para R$ 3.000,00.

Em suas razões de agravo interno, sustenta a agravante que o valor reduzido é insuficiente e contraria parâmetros jurisprudenciais, pleiteando o restabelecimento da condenação originária.

Pois bem.

I
mportante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

A questão central consiste em analisar se a decisão monocrática que reduziu a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 deve ser mantida ou reformada.

No caso em análise, a decisão monocrática fundamentou adequadamente a redução do quantum indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis aos danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios objetivos, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valores irrisórios que não cumpram a função pedagógica.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL COM CONEXÃO NACIONAL. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. OVERBOOKING. ADEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE. FORTUITO INTERNO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 210 DO STF. LIMITAÇÃO APLICÁVEL APENAS A DANOS MATERIAIS. INCIDÊNCIA DO CDC PARA DANOS MORAIS. ATRASO SUPERIOR A 8 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. A lide decorre de preterição de embarque (overbooking) da passageira, sob a justificativa patronal de troca de aeronave por readequação de malha aérea no trecho Brasília/DF a Cuiabá/MT, ocasionando a chegada da consumidora ao destino final com atraso de aproximadamente 8 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A lide em discussão consiste em definir: (i) se a controvérsia atrai a suspensão do Tema 1.417 do STF; (ii) se a Convenção de Montreal (Tema 210/STF) afasta o Código de Defesa do Consumidor no tocante à indenização por danos morais; (iii) se a preterição de embarque por adequação de frota constitui exercício regular de direito ou falha na prestação de serviço (fortuito interno); e (iv) a proporcionalidade e a necessidade de redução do quantum indenizatório fixado em origem frente aos precedentes das Turmas Recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.417 do STF limita a suspensão nacional a casos que envolvam atraso e cancelamento de voo motivados por fortuito externo e força maior. A preterição de embarque decorrente de adequação de malha aérea constitui inequívoco fortuito interno, risco do negócio que autoriza o regular prosseguimento do feito.

4. O entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 210 (RE 636.331) destina-se unicamente à tarifação e limitação de danos materiais em voos internacionais, remanescendo irretocável a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da reparação integral na aferição de danos morais.

5. A prática de overbooking (preterição de embarque de passageiro com bilhete válido) motivada por readequação da malha aérea não caracteriza exercício regular de direito, mas sim prática abusiva, caracterizando falha severa na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

6. A imposição de expressivo atraso de 8 (oito) horas na chegada ao destino, em decorrência exclusiva de desorganização da transportadora e com longo período de espera em ambiente aeroportuário, supera o mero dissabor, restando plenamente configurado o dano moral, que neste caso se presume in re ipsa.

7. No tocante à fixação do valor, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na sentença afigura-se excessivo frente ao atraso de 8 horas e aos parâmetros observados por esta Terceira Turma Recursal em casos análogos, devendo ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para adequar-se à proporcionalidade, razoabilidade e impedir o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A preterição de embarque (overbooking) amparada em readequação de frota configura fortuito interno e afasta a aplicação do sobrestamento imposto no Tema 1.417 do STF. 2. A tarifação da Convenção de Montreal fixada no Tema 210 do STF é inaplicável à reparação por danos morais, os quais permanecem sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. 3. O atraso na chegada ao destino em 8 horas decorrente de overbooking gera dano moral indenizável in re ipsa. 4. O quantum indenizatório deve ser reduzido quando fixado em valor que extrapola a razoabilidade, a proporcionalidade e os parâmetros da Turma Recursal em casos análogos."

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1038285-88.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2025; TJMT, N.U 1040459-70.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 14/10/2025; TJMT, N.U 1001341-22.2025.8.11.0055, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 08/09/2025.

(N.U 1054358-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026)

Analisando os fatos e as circunstâncias do caso, verifica-se que a interrupção do fornecimento de energia, embora configure dano moral presumido, teve duração limitada e foi prontamente solucionada pela concessionária após a identificação do erro administrativo.

A decisão monocrática considerou adequadamente que o valor de R$ 6.000,00 mostrava-se excessivo para o caso concreto, observando:

1. Proporcionalidade do dano:
A interrupção, embora indevida, não gerou consequências de extrema gravidade que justifiquem indenização em patamar elevado.

2. Duração da privação:
O período sem energia, conquanto desconfortável, não se prolongou excessivamente.

3. Ausência de danos materiais significativos:
Não foram comprovados prejuízos materiais de grande monta que amplificariam o dano moral.

4. Padrões jurisprudenciais:
O valor de R$ 3.000,00 alinha-se aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos similares.

Quanto aos argumentos da agravante sobre a presença de menor no domicílio e as altas temperaturas, observo que tais circunstâncias, embora relevantes, já foram consideradas na fixação do valor de R$ 3.000,00, que não se mostra irrisório ou insuficiente.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que indenizações por interrupção de energia elétrica devem ser fixadas em patamares que não gerem enriquecimento desproporcional, mantendo o equilíbrio entre a compensação à vítima e a função pedagógica da medida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 253.665/SC, estabeleceu que
"somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade".

No presente caso, o valor de R$ 3.000,00 não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso e aos precedentes jurisprudenciais.

A decisão monocrática aplicou corretamente os critérios estabelecidos no art. 944 do Código Civil, que determina que a indenização deve ser proporcional à extensão do dano, evitando excessos que caracterizem enriquecimento sem causa.

Ademais, a Súmula no 02 desta Turma Recursal autoriza expressamente a decisão monocrática em casos que se enquadrem nas hipóteses do art. 932, V, do CPC, o que ocorreu no presente feito.

Assim, considerando que a decisão monocrática observou adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026